Tribunal: STF
Processo: ARE 1373978
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de improbidade administrativa. Demonstração da prática de ato de improbidade pelo Tribunal de origem. Alegada ofensa ao entendimento do tema 339 da repercussão geral. Inexistência. 3. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional pertinente e reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.